Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO, ELETROCARDIOGRAMA e CONSULTA EM NEUROLOGIA – ADULTO, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.”
2. A autora/recorrente requer a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60141191). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público oficia pelo acolhimento do pedido da recorrente (ID 60529592).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O artigo 196, da Constituição Federal, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O conjunto probatório atestou que a recorrente tem 55 (cinquenta e cinco) anos e foi cadastrada no SISREG III e classificada pela Secretaria de Saúde do DF como: risco VERDE - NÃO URGENTE, para CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO (ID 60141174 - Pág. 9); EXAME ELETROCARDIOGRAMA (ID 60141174 - Pág. 11) e CONSULTA EM NEUROLOGIA – ADULTO (ID 60141174 - Pág. 10), em 14/06/2022, 06/04/2023 e 17/04/2023, respectivamente.
8. A paciente foi incluída no sistema de regulação sob a classificação de risco verde- não urgente e, inexistindo indicação de risco iminente à vida, o pedido foi julgado procedente, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer os procedimentos médicos pleiteados.
9. No caso, não há excepcionalidade que justifique a fixação de prazo inferior ao já arbitrado pelo juízo a quo, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida da paciente, a justificar a intervenção judicial, mantenho a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.